Tribunal: TJBA
Processo: 8000959-16.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 8000959-16.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível EMBARGANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMBARGADO: ANTONIO FABIO OLIVEIRA SANTOS Advogado(s): JONI HUDSON REHEM FONTES LIMA ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. DECISÃO CLARA E FUNDAMENTADA. CONTROLE JUDICIAL DA LEGALIDADE DO ATO DISCIPLINAR MILITAR. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a nulidade de penalidade disciplinar aplicada a servidor militar, sob o fundamento de violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal. O embargante sustenta a ocorrência de omissão e obscuridade, por suposta ausência de análise do art. 42 da CF/1988, que trata dos princípios da hierarquia e da disciplina militares, bem como do art. 2º da CF/1988, quanto à separação de poderes, alegando invasão do Judiciário no mérito do ato administrativo disciplinar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há omissão ou obscuridade no acórdão embargado, por ausência de enfrentamento de dispositivos constitucionais apontados; (ii) definir se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir matéria já decidida, com fins de prequestionamento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão embargada apresenta fundamentação clara e suficiente, com análise expressa da nulidade da penalidade à luz dos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, não se verificando omissão ou obscuridade. 4. O acórdão não nega a aplicação dos princípios da hierarquia e disciplina militares, tampouco adentra no mérito administrativo do ato sancionador, limitando-se ao controle judicial de legalidade, o que é permitido pelo art. 5º, incisos LIV e LV, da CF/1988. 5. A invocação do art. 2º da CF/1988, sob alegação de violação ao princípio da separação de poderes, é afastada, pois não houve invasão de competência administrativa, mas exercício legítimo da função jurisdicional de controle da legalidade do ato. 6. O real objetivo dos embargos é rediscutir a matéria já analisada, o que não se admite, pois os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada às hipóteses do art. 1.022 do CPC. 7. Ainda que para fins de prequestionamento, a ausência de vícios no julgado inviabiliza o provimento dos embargos, sendo incabível sua utilização como meio de reexame da causa. 8. O julgador não está obrigado a responder exaustivamente a todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte, bastando que fundamente adequadamente a decisão. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. Os princípios da hierarquia e disciplina previstos no art. 42 da CF/1988 não afastam a aplicação das garantias constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal aos militares em processos administrativos disciplinares. 2. O controle judicial da legalidade de ato disciplinar não viola o princípio da separação de poderes, desde que não adentre no mérito administrativo. 3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, ainda que com fins de prequestionamento, salvo na presença de vícios previstos no art. 1.022 do CPC. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 2º, 5º, incisos LIV e LV, e 42; CPC, art. 1.022 e parágrafo único. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº. 8000959-16.2020.8.05.0001, tendo como Embargante ESTADO DA BAHIA e Embargado ANTONIO FÁBIO OLIVEIRA SANTOS. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões a seguir expendidas: